Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707427-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INGRID ROSA DOS SANTOS, DAVID ALISON ROCHA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida em ação de compensação por danos morais ajuizada por Ingrid Rosa dos Santos e David Alison Rocha dos Santos, na qual, em atenção à complexidade da causa e o trabalho a ser executado pelo perito, homologou o valor dos honorários por ele propostos, em R$ 7.000,00 (ID 116291729). Em suas razões recursais, alega que o valor dos honorários periciais é superior ao previsto na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT. Salienta que, de acordo com o artigo 95, §3o, II, do CPC, quando a responsabilidade da perícia for de beneficiário da justiça gratuita, o exame poderá ser pago com recursos alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público ou paga com recursos alocados no orçamento do ente público, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme a tabela do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça. Afirma, ademais, que o valor fixado se mostra excessivo, porquanto não condizente com as peculiaridades do caso. Requer, desse modo, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, determinando-se que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado, para que o montante seja mais condizente com a pouca complexidade da perícia no processo em questão. É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Sendo assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Segundo o agravante, a decisão impugnada fixou os honorários periciais em R$ 7.000,00, desconsiderando o fato de a parte autora ser beneficiária de gratuidade de Justiça e, por conseguinte, os limites estipulados na Portaria 101/2016-TJDFT. Sustenta, pois, que deve incidir, no caso, o disposto no artigo 95, §3o, II, do CPC. De início, vale transcrever o dispositivo legal em comento: Art. 95 (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: (...) II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. Na hipótese vertente, tem-se que a decisão proferida ao ID 107099584 esclareceu que os honorários serão custeados pelos requeridos (DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF). Considerando, portanto, que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do perito não é dos autores, beneficiários da gratuidade de justiça (ID 82953021), inaplicáveis os limites estabelecidos para os honorários periciais, previstos na Portaria Conjunta n. 101/2016. No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA No 101/2016 DO TJDFT. VALOR SUPERIOR AO TETO. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. 1. Imprescindível a prévia realização de perícia no local de trabalho e elaboração de laudo técnico para a caracterização da insalubridade. Desistindo o autor da prova pericial que requereu, deixa de demonstrar os fatos constitutivos do direito de que se afirma titular. Art. 373, I, do CPC. 2. O teto estabelecido para honorários periciais na Portaria Conjunta no 101/2016 fixa, exclusivamente, limite de responsabilidade financeira do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios com relação a beneficiários da gratuidade da justiça. Parâmetro que não se estende a quem não esteja sob tal benesse, de forma que a verba honorária pericial não se sujeita a referido limite. 3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1383666, 07071621820198070018, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 18/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se constata a alegada excessividade do valor fixado. Oportuno realçar que a lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o Julgador, partindo de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixar a verba considerando o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes. No caso em exame, o trabalho será realizado por médico com vasta experiência profissional (39 anos de atividade profissional). A propósito, consignou o perito a previsão de utilização de um total de 40 horas de trabalho para a conclusão dos trabalhos, mostrando-se necessária “a avaliação da documentação, o estudo da bibliografia disponível sobre o assunto, o evento pericial, o debate com os Médicos Assistentes Técnicos indicados pelas Partes que porventura compareçam na data da perícia, pela confecção e digitação do laudo pericial. Rotineiramente há ainda a necessidade de ser respondida impugnação apresentada por alguma das Partes, etc” (ID 110737369) Outrossim, tem-se que a alegação de excessividade dos honorários se baseia em fundamentos genéricos da parte agravante. Nessa perspectiva, mostra-se adequado o valor proposto pelo expert, porquanto compatível com os serviços a serem prestados, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO NO VALOR HOMOLOGADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que homologou os honorários periciais no valor proposto pelo perito. 1.1. O agravante alega, em suma, que os honorários periciais foram fixados em valor excessivo, em quantia muito superior ao limite estabelecido na Resolução 232/2016 do CNJ. 2. Ao fixar os honorários periciais, o juiz deve considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio, sempre observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2.1. Neste sentido: "(...) 1. Na fixação dos honorários periciais, o juiz deverá considerar a complexidade da perícia, o tempo a ser gasto para sua realização, eventual necessidade de deslocamento do perito, a natureza e complexidade dos quesitos apresentados, bem como a expressão pecuniária do direito posto em litígio (...)" (1a Turma Cível, 07515789120208070000, rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, DJe 30/06/2021). 3. No caso, o feito de origem trata-se de ação de conhecimento pela qual o autor, ora agravado, pretende a declaração de inexistência de relação jurídica tributária que o isente do pagamento de imposto de renda, bem como a restituição dos valores adimplidos sob aquela natureza, haja vista o diagnóstico de neoplasia maligna que lhe subtrai tal incumbência. 3.1. Na decisão saneadora, a magistrada determinou, de ofício, a realização de prova pericial, ocasião em que consignou que os ônus relativos ao custeio dos honorários de perito seriam rateados entre as partes. 3.2. O perito nomeado pelo juízo apresentou proposta de honorários no valor de R$ 4.250,00, a parte autora concordou com o montante proposto e o DF, contudo, ofertou impugnação, alegando a necessidade de redução para R$ 2.382,75. 4. Com base nas considerações do perito de complexidade da perícia, o tempo gasto para sua realização, de cerca de 19 h, e o valor da hora médica especializada "hora técnica" entre R$ 200-600,00, além dos custos de manutenção, conclui-se que falta plausibilidade jurídica à tese recursal, porquanto o valor dos honorários periciais foi estabelecido de forma proporcional e razoável ao trabalho a ser realizado, com observância de sua importância para a causa. 5. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1382290, 07238902320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse contexto, o indeferimento da liminar vindicada é medida de rigor. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora